Tribunal: TJBA
Processo: 8013417-43.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8013417-43.2023.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: HENRIQUE DA ROCHA RABELO Advogado(s): ALB-06 ECA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A ROUBO EM CONCURSO DE AGENTES. REPRESENTAÇÃO CONTRA ADOLESCENTE. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO SEM OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS INDEPENDENTES. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação do Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que julgou improcedente a representação oferecida em face do adolescente H.R.R., absolvendo-o pela prática de ato infracional análogo ao crime de roubo em concurso de agentes, sob o fundamento de inexistência de prova suficiente de autoria. 2. Fatos relevantes. No dia 23/09/2023, o adolescente, juntamente com seu irmão maior de idade, teriam subtraído mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo a motocicleta Honda Biz 125, placa RDL5A82, pertencente à vítima Andreia Vieira da Silva, que estava acompanhada de sua filha de 08 anos. Durante o assalto, os agentes apontaram arma de fogo para a cabeça da ofendida e da criança. Horas depois, policiais militares localizaram a motocicleta através de rastreamento. Ao chegarem ao local, avistaram quatro indivíduos que, ao perceberem a viatura, adentraram em um veículo e tentaram fugir. Os policiais interceptaram o automóvel e conduziram todos à delegacia, incluindo o adolescente. Durante a busca pessoal, a chave da motocicleta roubada foi encontrada no bolso do adolescente. 3. Decisão recorrida. A magistrada de primeiro grau fundamentou a improcedência da representação sob o argumento de que o reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase policial não observou as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, e que tal indício não teria sido corroborado de forma suficiente durante a instrução processual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório dos autos demonstra a participação do adolescente no ato infracional, apesar do reconhecimento fotográfico realizado na fase policial não ter observado integralmente as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A materialidade do ato infracional encontra-se plenamente demonstrada pelo Auto de Exibição e Apreensão que comprova a recuperação da motocicleta subtraída, pelo Termo de Entrega e Restituição do bem à proprietária e pelo Boletim de Ocorrência que narra detalhadamente a dinâmica delitiva. 6. A autoria não se alicerça exclusivamente no reconhecimento fotográfico realizado em sede policial, mas em robusto conjunto de elementos probatórios independentes que, analisados em seu todo, conduzem à conclusão pela efetiva participação do adolescente no roubo. 7. A chave da motocicleta roubada foi localizada no bolso do adolescente no momento da abordagem policial, circunstância que confirma a sua efetiva participação no roubo. 8. As circunstâncias da prisão são altamente indicativas da autoria. O adolescente foi encontrado no exato local onde o sistema de rastreamento indicava estar a motocicleta roubada, poucas horas após o crime; ao avistarem a viatura policial, os ocupantes do veículo adentraram no automóvel e tentaram empreender fuga, deixando a motocicleta abandonada, comportamento que evidencia consciência da ilicitude e tentativa de evadir-se da ação policial. 9. A palavra da vítima em crimes patrimoniais possui especial relevância probatória quando se mostra coerente, firme e corroborada pelos demais elementos dos autos. No caso, a vítima prestou depoimento detalhado em juízo no processo do coautor (irmão maior do adolescente), sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, descrevendo minuciosamente a dinâmica delitiva e confirmando o reconhecimento dos autores. Este depoimento possui plena validade como prova emprestada, porquanto se trata de prova produzida regularmente em juízo, com observância do devido processo legal, sendo ambos os processos conexos por derivarem do mesmo fato. 10. O conjunto probatório inclui ainda os relatos dos policiais militares que atestam o reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na delegacia; as declarações das testemunhas Pablo Cesar e Paulo Henrique que confirmam que o adolescente solicitou carona para ele e seu irmão no local onde a motocicleta foi encontrada, além da condenação do irmão maior de idade pelo crime de roubo e corrupção de menor no processo conexo. 11. Embora o reconhecimento fotográfico não tenha observado integralmente as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, há múltiplos indícios convergentes e harmônicos que formam um quadro probatório robusto e suficiente para embasar a procedência da representação. A convergência de indícios suficientemente graves, precisos e concordantes autoriza a formação de juízo de certeza quanto à autoria, afastando qualquer dúvida razoável que pudesse beneficiar o adolescente. 12. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o reconhecimento de pessoa realizado na fase do inquérito policial somente é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades do art. 226 do CPP e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial. No presente caso, há efetiva corroboração por múltiplos elementos probatórios independentes que suprem as irregularidades do reconhecimento fotográfico. 13. Tendo em vista a excepcional gravidade do ato infracional praticado, a medida socioeducativa de semiliberdade mostra-se adequada e proporcional, observando-se os princípios da excepcionalidade, brevidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. IV. DISPOSITIVO E TESE 14. Recurso provido para reformar a sentença absolutória e julgar procedente a representação oferecida pelo Ministério Público. Aplicação ao adolescente da medida socioeducativa de semiliberdade pelo prazo inicial de 01 ano. Tese de julgamento: "1. O reconhecimento fotográfico de pessoa realizado na fase policial sem observância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal não inviabiliza, por si só, a responsabilização do adolescente quando há robusto conjunto de elementos probatórios independentes que, analisados em sua totalidade, demonstram de forma inequívoca a autoria do ato infracional. 2. A convergência de múltiplos indícios graves, precisos e concordantes, tais como a apreensão da chave do veículo roubado no bolso do adolescente, a prisão no local indicado pelo rastreamento poucas horas após o crime, a tentativa de fuga ao avistar a polícia, a palavra firme da vítima em juízo (prova emprestada) e as declarações de testemunhas, autoriza a formação de juízo de certeza quanto à autoria, afastando dúvida razoável. 3. A palavra da vítima em crimes patrimoniais possui especial relevância probatória quando coerente, firme e corroborada pelos demais elementos dos autos, ainda que prestada em processo conexo como prova emprestada, desde que produzida regularmente em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa." _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CPP, arts. 155, 157 e 226; CP, art. 157; Lei nº 8.069/1990 (ECA), arts. 112, § 1º, 120, 121 e 244-B. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 27.04.2021. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 8013417-43.2023.8.05.0039, da Comarca de Camaçari/Ba, tendo como recorrente o Ministério Público do Estado da Bahia e como recorrido o adolescente H.R.R ACORDAM os desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, à unanimidade, nos termos do voto da relatora. Salvador, .